Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005653-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – RESCISÃO DE CONTRATO PELO CONSUMIDOR – FIDELIDADE PRAZO DE 24 MESES CONTRATADO – MULTA DE FIDELIDADE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelante contratou livremente com a apelada, e se, alguma objeção houvesse quanto ao prazo de fidelidade, deveria ter se insurgido no ato da contratação, a considerar que, de acordo com o contrato este lhe traria benefícios por se tratar de atividade empresarial. De tal modo, não se pode alegar que foi imposto de forma unilateral, para pleitear a abusividade e desconstituir a multa aplicada.

A apelante aderiu por livre vontade, pelo período de 24 meses, e resolveu rescindir o contrato antes do prazo. E, não comprova que tal condição lhe foi imposta de forma unilateral, já que informa que seriam lhe concedido benefícios, dos quais se insurge porque não estava satisfeita com os serviços prestados pela operadora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021